Tribunal: TCU
Processo: 026.375/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 52024, modalidade Pregão e Uasg 926442 (Objeto: O objeto da presente licitacao e a contratacao de solucao de tecnologia da informacao e comunicacao de Whatsapp Business , conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 872/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação referente a possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 5/2024, sob a responsabilidade do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio de Janeiro (CAU/RJ), cujo objeto é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de Whatsapp Business . Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis, conforme disposto no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando a ausência dos requisitos necessários para a adoção de medida cautelar; Considerando que, em análise de mérito às peças 14-15, não foram constatadas irregularidades que comprometam a validade do certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, e de acordo com o parecer emitido nos autos, ACORDAM , por unanimidade, em: a) conhecer da representação, por atender aos requisitos de admissibilidade e, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio de Janeiro e o representante quanto ao teor desta decisão; c) arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 026.375/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.